Tribunal: STF
Processo: ARE 757118
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão judicial. Multa por atraso no cumprimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) nem à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.